Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007560-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), SANDRA MARIA MULLER DE SOUZA - CPF: 550.537.771-87 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INSFUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESPROVDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional de contrato e determinou o recolhimento da guia de distribuição e o aditamento da petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

A agravante sustentou insuficiência de recursos, apesar de exercer cargo público no magistério estadual, e alegou comprometimento da renda por descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Defendeu a incidência da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e requereu a concessão do benefício.

O órgão julgador concluiu que os documentos apresentados, em especial os holerites, não demonstraram incapacidade financeira apta a justificar a concessão da gratuidade, razão pela qual manteve a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de holerites e da alegação de comprometimento da renda com descontos obrigatórios e empréstimos consignados, é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos e autorizar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos da CF/1988 e do CPC. A declaração apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Essa presunção pode ser afastada por elementos dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais do benefício.

Os holerites juntados indicaram remuneração líquida mensal elevada, com valores líquidos superiores a R$ 8.500,00, o que não evidenciou, por si só, impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Os descontos decorrentes de empréstimos consignados não bastam, isoladamente, para demonstrar hipossuficiência econômica, porque resultam de obrigações voluntariamente assumidas e não transferem ao Estado o ônus das despesas processuais sem prova concreta da necessidade.

A ausência de documentação abrangente sobre despesas essenciais, encargos familiares, dependentes, endividamento global, extratos bancários e declaração fiscal completa impediu a demonstração segura da alegada incapacidade financeira.

Mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça quando os elementos probatórios não confirmam a insuficiência de recursos afirmada pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando os elementos dos autos não demonstram insuficiência de recursos. 3. O comprometimento da renda com empréstimos consignados, sem prova abrangente da incapacidade financeira, não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade de justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Maria Muller de Souza contra decisão proferida pela MMa. Juízo da 2a Vara Especialista em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento da guia de distribuição, bem como o aporte da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, a agravante recorre, em síntese, afirmando ser pessoa de parcos recursos e que formulou pedido de gratuidade instruído com declaração de hipossuficiência e documentos, mas que, ainda assim, o Juízo a quo indeferiu a benesse sob o fundamento de percepção de remuneração elevada, desconsiderando, contudo, a sua realidade financeira efetiva. Argumenta que a Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) e que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), de modo que o indeferimento somente se justificaria diante de elementos concretos capazes de infirmá-la.

Ressalta que, embora seja servidora pública estadual, exercendo o magistério, a análise da capacidade contributiva deve incidir sobre a renda líquida efetivamente disponível, a qual estaria comprometida por descontos obrigatórios, como previdência e imposto de renda, além de múltiplos empréstimos consignados. Acrescenta que, conforme sua declaração de ajuste anual (exercício 2025, ano-calendário 2024), os rendimentos tributáveis totalizaram R$ 178.177,13, com R$ 14.821,33 a título de contribuição previdenciária oficial e R$ 34.181,87 retidos na fonte a título de imposto de renda, apontando-se, ainda, imposto devido apurado de R$ 32.930,57.

Aduz não possuir patrimônio relevante, constando apenas saldo de conta corrente de R$ 10,00 na ficha “Bens e Direitos”. Sustenta, por fim, que há risco de lesão grave e de difícil reparação, pois, diante do indeferimento da gratuidade, foi-lhe determinado o recolhimento de custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 348927873).

As informações foram prestadas (id. 349317352).

A agravada, embora intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 358357393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sandra Maria Muller de Souza ajuizou ação revisional de contrato em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento da guia de distribuição, bem como o aporte da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão recorre a agravante, afirmando ser pessoa de parcos recursos e que formulou pedido de gratuidade instruído com declaração de hipossuficiência e documentos, mas que, ainda assim, o Juízo a quo indeferiu a benesse sob o fundamento de percepção de remuneração elevada, desconsiderando, contudo, a sua realidade financeira efetiva. Argumenta que a Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) e que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), de modo que o indeferimento somente se justificaria diante de elementos concretos capazes de infirmá-la.

Ressalta que, embora seja servidora pública estadual, exercendo o magistério, a análise da capacidade contributiva deve incidir sobre a renda líquida efetivamente disponível, a qual estaria comprometida por descontos obrigatórios, como previdência e imposto de renda, além de múltiplos empréstimos consignados. Acrescenta que, conforme sua declaração de ajuste anual (exercício 2025, ano-calendário 2024), os rendimentos tributáveis totalizaram R$ 178.177,13, com R$ 14.821,33 a título de contribuição previdenciária oficial e R$ 34.181,87 retidos na fonte a título de imposto de renda, apontando-se, ainda, imposto devido apurado de R$ 32.930,57.

Aduz não possuir patrimônio relevante, constando apenas saldo de conta corrente de R$ 10,00 na ficha “Bens e Direitos”. Sustenta, por fim, que há risco de lesão grave e de difícil reparação, pois, diante do indeferimento da gratuidade, foi-lhe determinado o recolhimento de custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com concessão dos benefícios da justiça gratuita.

P
ois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC dispõe que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso, a agravante instruiu o pedido apenas com holerites de sua remuneração como servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica. Os demonstrativos indicam, em novembro de 2025, vantagens totais de R$ 17.501,76 e remuneração líquida de R$ 10.897,75; em dezembro de 2025, vantagens totais de R$ 20.390,40 e remuneração líquida de R$ 10.969,96; e, em janeiro de 2026, vantagens totais de R$ 19.163,24 e remuneração líquida de R$ 8.554,89 (id. 348056871).

Esse quadro remuneratório não evidencia, por si só, impossibilidade de arcar com as custas processuais. Os descontos incidentes sobre a remuneração, inclusive os decorrentes de empréstimos consignados, não bastam, isoladamente, para demonstrar incapacidade financeira apta à concessão do benefício. O comprometimento da renda com obrigações voluntariamente assumidas não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da insuficiência econômica para suportar as despesas do processo, sobretudo quando remanesce renda líquida mensal incompatível com a alegada hipossuficiência.

Além disso, a agravante não apresentou documentação idônea e abrangente capaz de demonstrar, de forma segura, a inviabilidade de recolher as custas. Não há comprovação suficiente de despesas essenciais, encargos familiares, dependentes econômicos, endividamento global, extratos bancários, declaração fiscal completa ou outros elementos objetivos que permitam aferir a alegada incapacidade financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026